Tribunal: TJES
Processo: 0020316-66.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020316-66.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO

APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES QUANTO AO MÉRITO. OMISSÃO SANADA APENAS PARA ESCLARECIMENTO SOBRE A ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA À TRANSFERÊNCIA DO SALVADO. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de CAROLINE ANASTÁCIA DOS SANTOS NASCIMENTO, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura securitária, condenando ao pagamento de danos materiais e morais, e afastando lucros cessantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à natureza jurídica do evento danoso; (ii) estabelecer se há contradição quanto à vulnerabilidade da consumidora por ser advogada; (iii) verificar se houve omissão sobre a tese de culpa exclusiva da vítima; e (iv) determinar se houve omissão quanto à exigência de entrega de documentação livre de ônus para o pagamento da indenização integral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão embargada afasta a alegada contradição sobre a natureza do evento, pois a abusividade decorre da falha no dever de informação, sendo irrelevante a discussão técnico-penal para fins de cobertura contratual.

4.
A vulnerabilidade informacional e jurídica do consumidor em contrato de adesão permanece, ainda que a parte seja advogada, inexistindo contradição entre premissas e conclusão do acórdão.

5.
A rejeição da tese de culpa exclusiva da vítima resulta logicamente do reconhecimento do ardil de terceiro como risco coberto, inexistindo omissão, mas mero inconformismo da parte.

6.
A omissão é reconhecida apenas quanto à necessidade de esclarecer que o pagamento da indenização integral exige a prévia entrega, pela segurada, da documentação necessária à transferência do salvado, livre e desembaraçada de ônus, conforme praxe securitária e boa-fé objetiva.

7.
A integração não altera o resultado do julgamento e visa evitar controvérsia na fase de cumprimento de sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração parcialmente providos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

1. A mera discordância da parte com a tese jurídica adotada não configura obscuridade, contradição ou omissão sanáveis por embargos de declaração.

2. O dever de indenizar, reconhecido diante de fraude perpetrada por terceiro, afasta a tese de culpa exclusiva da vítima.

3. O pagamento da indenização integral por perda total depende da entrega, pelo segurado, da documentação necessária para a transferência do salvado, livre de ônus.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022, I, II e III; CDC, art. 6º, III; CDC, art. 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte ora Embargada,
CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO.

Em suas razões recursais,
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
sustenta, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a dúvida na tipificação penal do evento, mas afastar a cláusula de exclusão de estelionato;
(ii)
houve contradição ao aplicar a vulnerabilidade do consumidor, ignorando que a autora é advogada;
(iii)
houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima pela entrega voluntária do bem; e
(iv)
o acórdão foi omisso quanto à necessidade de entrega da documentação livre de ônus e quitação de débitos para o pagamento da indenização integral.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas por
CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO
no Id n. 17171508, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando que a matéria foi devidamente enfrentada e que a questão da documentação pertence à fase de cumprimento de sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
contra acórdão deste Órgão Colegiado que, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso da parte ora Embargada,
CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial obscuridade ou contradição, ou, ainda, quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais erros materiais, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a falta de clareza, ou obscuridade, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de contradição, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à omissão, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Deste modo, os embargos declaratórios não se prestam, ao reexame de matéria já decidida, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é sanar possíveis vícios do comando judicial que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA POR ALEGAÇÃO DE ESTELIONATO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por CAROLINE ANASTÁCIA DOS SANTOS NASCIMENTO contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança de indenização securitária c/c danos morais e lucros cessantes, sob o fundamento de que o evento ocorrido — subtração de veículo anunciado na OLX por suposto interessado na locação — não configuraria furto com cobertura contratual, mas estelionato, excluído da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se o evento caracteriza furto mediante fraude ou estelionato para fins de cobertura securitária; (ii) estabelecer se houve falha no dever de informação por parte da seguradora; (iii) determinar se são devidos danos morais e lucros cessantes em razão da negativa de cobertura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, que impõe à fornecedora o dever de informação clara e adequada sobre os riscos e limitações contratuais (art. 6º, III, do CDC).

4.
A negativa de cobertura com base na distinção entre furto mediante fraude e estelionato é abusiva, pois impõe ao consumidor ônus técnico que não lhe cabe, sobretudo sem informação clara no momento da contratação (art. 51, IV, do CDC).

5.
O Boletim Unificado classificou o evento como furto de veículo, reconhecendo o uso de subterfúgio para a subtração, o que atrai a presunção de veracidade do documento público.

6.
Cláusula de exclusão, mesmo que válida, refere-se a atos do segurado ou seus prepostos, não abrangendo condutas de terceiros estranhos à relação contratual.

7.
Configurada a falha na prestação do serviço e a recusa indevida da cobertura, é devida indenização por danos materiais (100% da Tabela FIPE) e por danos morais, arbitrados em R$ 5.000,00.

8.
O pedido de lucros cessantes deve ser julgado improcedente, pois não há cláusula contratual prevendo tal cobertura, sendo a responsabilidade da seguradora limitada aos riscos expressamente pactuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.
O fornecedor de serviço securitário tem o dever de informar de forma clara e ostensiva as hipóteses de exclusão de cobertura, sob pena de nulidade da cláusula restritiva.

2.
A negativa de cobertura securitária baseada em interpretação unilateral do tipo penal do evento é abusiva quando diverge da qualificação oficial da autoridade pública.

3.
A responsabilidade da seguradora limita-se às coberturas expressamente previstas no contrato, não se estendendo, salvo previsão contratual, aos lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6º, III, e 51, IV; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível 0000691-88.2022.8.26.0601, Rel. Maria Lúcia Pizzotti, j. 28.06.2024; TJ-GO, Apelação Cível 5348552-23.2018.8.09.0051, Rel. Ana Cristina Ribeiro Peternella França, j. 21.06.2024; TJ-ES, Apelação Cível 0014419-28.2017.8.08.0035, Rel. Namyr Carlos de Souza Filho.

Em suas razões recursais,
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
sustenta, em suma, que:
(i)
o acórdão incorreu em contradição ao reconhecer a dúvida na tipificação penal do evento, mas afastar a cláusula de exclusão de estelionato;
(ii)
houve contradição ao aplicar a vulnerabilidade do consumidor, ignorando que a autora é advogada;
(iii)
houve omissão quanto à tese de culpa exclusiva da vítima pela entrega voluntária do bem; e
(iv)
o acórdão foi omisso quanto à necessidade de entrega da documentação livre de ônus e quitação de débitos para o pagamento da indenização integral.

Diante disso, requer o provimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas por
CAROLINE ANASTACIA DOS SANTOS NASCIMENTO
no Id n. 17171508, pugnando, em suma, pelo desacolhimento dos embargos de declaração, alegando que a matéria foi devidamente enfrentada e que a questão da documentação pertence à fase de cumprimento de sentença.

Pois bem.

Analisando detidamente os argumentos trazidos à baila, verifico que assiste razão à Embargante em parte mínima, tão somente para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

No que tange às alegações de
contradição quanto à natureza do evento
(estelionato versus furto mediante fraude) e à
capacidade técnica da autora
(por ser advogada), bem como à suposta
omissão quanto à culpa exclusiva da vítima
, tenho que tais pontos revelam nítido inconformismo com o mérito da decisão.

O Acórdão embargado foi claro ao estabelecer que a negativa de cobertura baseada em distinção técnica penal é abusiva por falha no dever de informação, independentemente da qualificação profissional da consumidora.

A vulnerabilidade tutelada pelo CDC, no caso, é informacional e jurídica frente ao contrato de adesão, não sendo afastada pela profissão da autora.

Da mesma forma, ao reconhecer o dever de indenizar diante da fraude suportada, este Sodalício rejeitou, logicamente, a tese de culpa exclusiva da vítima, considerando que o ardil utilizado pelo terceiro é coberto pelo contrato, sob pena de esvaziamento da garantia. Não há, portanto, vício interno a ser sanado nestes pontos, mas sim discordância da parte com a tese jurídica adotada.

Entretanto, no que se refere à
entrega da documentação e dedução de débitos
, os embargos merecem acolhida para fins de integração.

Embora a transferência dos salvados seja uma consequência lógica e legal da indenização integral por perda total (visando evitar o enriquecimento sem causa e permitindo à seguradora/associação a sub-rogação nos direitos sobre o bem), o Acórdão não explicitou essa condição no dispositivo.

A praxe securitária e a boa-fé contratual exigem que, para o recebimento da indenização integral (100% da Tabela FIPE), o segurado transfira a propriedade do veículo à seguradora, livre e desembaraçada de quaisquer ônus (como multas, IPVA e financiamentos pendentes).

Assim, para evitar tumulto processual na fase de cumprimento de sentença e garantir a clareza do título executivo judicial, impõe-se sanar a omissão apontada apenas para esclarecer tal condição, mantendo-se incólume o mérito da condenação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos por
PREMIUM CLUBE DE BENEFÍCIOS
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para esclarecer e integrar ao julgado que
o pagamento da indenização por danos materiais fica condicionado à entrega, pela parte autora à ré, da documentação necessária à transferência da propriedade do veículo (salvado), livre e desembaraçada de quaisquer ônus (multas, tributos e gravames), mantendo inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar